Tribunal: TJSP
Processo: 1004979-30.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA – DISCUSSÃO RESTRITA AO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI No 9.514/97 - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o, INCISO III.3, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.